Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA LEVANTADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADVOGADO DO EXEQUENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURADO. INTERESSE REFLEXO.
1. O advogado em favor de quem foram fixados honorários em sede de execução não tem legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiro, pois não possui interesse jurídico direto, mas sim reflexo, na manutenção do ato constritivo.
2. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário nos autos dos embargos de terceiro.
3. Agravo de instrumento desprovido.